Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002045-12.2016.8.11.0041
Recorrente: Munir Ricardo Mali Nasr
Recorridos: Espólio de Zélia Perfeito de Campos e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gustavo Ravagnani Navarro de Moraes, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82305984):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL E MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PERDA DE FORÇA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I - A parte recorrente suscita ocorrência de prescrição, uma vez que o contrato havido entre os litigantes, ora executado, foi celebrado em 25/09/2007, por sua vez, a distribuição da presente demanda se deu somente no ano de 2016, ou seja, mais de 08 (oito) anos depois, contudo, aplica-se o prazo prescricional decenal na hipótese de responsabilidade contratual, que se alinha ao entendimento do STJ.
II - O fato de inexistir a referida clausula sexta na escritura pública o não exime da obrigação pactuada no instrumento particular, eis que, a escritura pública tão somente atribui fé pública ao instrumento, fazendo prova plena do que foi nela contida, em consonância com o art. 215 do Código Civil, o que não o exime das obrigações pactuadas no instrumento particular ensejador da presente demanda em obediência ao art. 221 do Código Civil. Ademais, a parte recorrente em nenhum momento refutou legitimidade do contrato entabulado.
III - A venda do imóvel negociado não encerra a relação contratual entre os demandantes uma vez que houve descumprimento contratual e inocorrência de prescrição, além do prejuízo suportado pelo recorrido que não foi ressarcido. Igualmente, não restou configurado nenhuma nulidade no contrato ensejador da presente ação, o que inviabiliza qualquer alegação de perca de força jurídica do instrumento.
IV - O descumprimento contratual per si só não possibilita a ocorrência de danos morais, além do que, não há no caderno processual prova cabal de ocorrência de danos morais em detrimento da cláusula sexta”. (N.U 0002045-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).
Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados nos acórdãos id 87892452 e id 103436963.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Munir Ricardo Mali Nasr, em face da sentença exarada na ação de indenização por danos materiais e morais em que litiga com Zelia Perfeito de Campos e outros perante 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
A Câmara julgadora deu provimento parcial ao recurso para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença, por seus próprios fundamentos. (id 82305984 - Pág. 6)
A parte recorrente alega que “ao manter a responsabilidade do recorrente, com premissa em cláusula contratual, o Tribunal de Justiça contrariou a regra constante do artigo 1.297 do Código Civil, que apregoa caber, proporcionalmente, aos confinantes às despesas com muros, rumos ou tapumes etc”.
Recurso tempestivo (id 107077979) e preparado (id 110353985).
Contrarrazões no id 115099499.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 1.297 do CC, a parte recorrente assevera que “o direito de cercar, murar ou tapar o imóvel, urbano ou rural, cabe aos proprietários, que haverão de suportar proporcionalmente às despesas, como precisa o dispositivo”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.